Tribunal: STF
Processo: HC 222919
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.12.2022, por Siderley Godoy Júnior e outro, advogados, em benefício de Antônio Carlos Pereira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.8.2022, conhecido o agravo para conhecer em parte e, nessa extensão, negar provimento ao recurso especial (AREsp n. 1.713.597).



O caso



    2. Consta que o paciente foi condenado às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo proveu em parte o recurso, para “reduzir as penas a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 583 dias-multa”.



    4. Contra esse julgado a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.713.597 no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.8.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, a ele negar provimento.



    A decisão transitou em julgado em 9.9.2020.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “em juízo, os policiais militares NELSON e MARCOS, confirmaram que ‘durante a abordagem, o celular de Antônio tocou, que mandaram atender e colocar no viva voz’, cujo referido fato foi destacado na sentença condenatória”.



    Sustenta que “os policiais militares abusaram do poder que lhe são atribuídos legalmente, pois, ’mandaram’ o paciente atender o aparelho celular, acarretando a violação do seu direito de ‘não produzir provas contra si’”.



    Anota que “o vício ocorrido na abordagem policial atinge o desenvolvimento da ação penal, o que é inadmissível, pois, considera-se prova ilícita e, como consequência, deve ser excluída dos autos, assim como as demais provas, conforme dispõe o artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal”.



    Observa que “o testemunho dos policiais em juízo está contaminado, não havendo prova autônoma para dar base à condenação”.



    Argumenta ser “imperioso anular toda a ação penal, em razão da utilização de provas ilícitas para embasar a condenação”.



    Defende que “o depoimento da testemunha DAVI PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, realizado no procedimento investigatório, só tem validade quando estiver em consonância com as provas produzidas sob o crivo do contraditório”.



    Afirma que, “em juízo, a referida testemunha NÃO afirmou que o paciente ANTÔNIO CARLOS PEREIRA era a pessoa para quem entregou o dinheiro, bem como era a pessoa para quem ligou solicitando a entrega da substância entorpecente”.



    Enfatiza que “o paciente não foi flagrado em atitude relacionado à traficância” (sic).



    Assinala que “a testemunha IVANA MARIA MORINI, no procedimento investigatório, assim como em juízo, afirmou categoricamente que NÃO houve nenhuma transação entre DAVI e o ANTÔNIO”.



    Assevera ser “evidente que a condenação está fundamentada em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que causa ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer seja concedido à ordem de “Habeas Corpus”, para ao final: 



    - Reconhecer a prova ilícita, assim como as demais provas e, como consequência, anular a ação penal nº 0001959-30.2018.8.26.0081; 



    - Reconhecer a ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, já que a condenação está amparada em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial e, como consequência, declarar absolvição do paciente”.



    Examinada a matéria posta a exame, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual concedido o agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, a ele negar provimento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Tem-se nos autos que a condenação do paciente transitou em julgado em 9.9.2020.



    A presente impetração foi protocolizada em 1º.12.2022, mais de dois anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016. 



    8. As instâncias antecedentes não analisaram o mérito da alegação da defesa de nulidade das provas decorrentes de ligação atendida pelo paciente no momento do flagrante. Sobre o tema, tem-se na decisão questionada:



    “Primeiramente, a questão acerca da ilegalidade da prova não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e n. 282/STF”.



    Pela firme jurisprudência prevalecente sobre o tema, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. A alegação de que o paciente teria sido condenado apenas com base em elementos colhidos na fase inquisitorial não se sustenta, não se constatando ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Consta dos autos que o paciente foi abordado por policiais militares após denúncia de que ele trabalharia de mototáxi e estaria realizando a entrega de drogas. Com ele foi encontrado um invólucro de crack, com três gramas, a quantia de duzentos e noventa e dois reais em espécie e um estilete com vestígios de crack. Esses fatos foram narrados pelos policiais militares em depoimento prestado em juízo.



    Também em juízo, a testemunha Davi, embora negando conhecer o paciente, confirmou que seria usuário de entorpecentes e que teria encomendado a droga.



    Tem-se no acórdão confirmatório da condenação:



    “As drogas descritas na denúncia foram devidamente apreendidas (auto de exibição e apreensão de fls. 11-13) e a presença do princípio ativo proscrito ficou confirmada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 15-17. Na mesma oportunidade, também foram apreendidos um estilete, um telefone celular e R$ 292,00 em dinheiro. 



    Interrogado em juízo, o apelante admitiu a posse da droga, mas alegou que ela era destinada ao seu consumo pessoal. Disse que já teve várias internações, voluntárias e involuntárias, pelo uso da droga; que tinha parado de usar, mas teve uma recaída; que a última vez em que foi internado foi em 2012; que estava em livramento condicional por um roubo cometido em São Paulo; que roubava para sustentar seu vício; que os policiais chegaram batendo em sua porta e o algemaram sem saber o motivo; que, na delegacia, soube que estava preso porque estava com cocaína; que estava trabalhando como motoboy/moto táxi e cursando faculdade de história do Brasil; que não conhece Davi, a pessoa que ligou em seu telefone, mas acredita que Davi deve ter se enganado, porque estava chamando por outro nome no telefone; que não fez serviço de moto táxi para Davi. 



    A versão declinada pelo apelante, entretanto, não convence, pois restou isolada nos autos e ainda foi fortemente contraída pelo restante da prova oral colhida em juízo. 



    Com efeito, em depoimentos harmônicos e complementares, os policiais Nelson e Marcos esclareceram que receberam informações de que um rapaz de nome Antônio havia chegado de São Paulo, estava trabalhando de moto táxi e realizava disk entrega de drogas e também realizava o tráfico em sua residência, ao lado da Escola Fleurides e Helen Keller; que, no dia dos fatos, saíram em patrulhamento e conseguiram localizar a residência do acusado e, por coincidência, quando estavam chegando à residência, ele estava saindo; que, ao montar na bicicleta, o acusado percebeu que seria abordado, então jogou objetos para dentro de sua residência e tentou empreender fuga, mas foi contido no portão; que o acusado resistiu à abordagem, sendo necessário usar força física para algemá-lo; que o objeto que o acusado jogou para dentro da residência se tratava de um invólucro de crack, provavelmente 3g; que, durante a abordagem, o celular do acusado tocou; que mandaram atender e colocar no viva voz; que, no outro lado da linha, era Davi, conhecido por ser usuário de drogas; que Davi cobrou uma entrega de droga que já havia sido paga por R$ 50,00 e estava aguardando; que com o acusado localizaram ainda a quantia de R$ 292,00 em dinheiro, um estilete com vestígios de crack; que deslocaram até a residência de Davi e, ao questioná-lo, confirmou que realmente havia comprado drogas do acusado, mediante o pagamento de R$ 50,00 e estava esperando o acusado fazer a entrega; que deram voz de prisão ao acusado e o conduziram até a delegacia. Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório, são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, ‘toda pessoa poderá ser testemunha’ e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo. (...)



    A testemunha Davi disse que não chegou a adquirir a droga e não conhece Antônio; que, um dia depois do almoço, saiu do serviço e passou na casa de uma amiga, ficaram conversando e não sabe se foi ele quem apareceu lá, pois não viu quem era; que, posteriormente, foi para sua casa e ligou para o celular; que depois das ligações o policial chegou a sua residência, falando que havia atendido a ligação, falando que ele havia comprado drogas de Antônio; que não teve contato com a pessoa e não sabe falar quem é; que tinha encomendado a droga, mas não chegou a receber; que entregou o dinheiro quando estava na casa de sua amiga; que não viu a pessoa, pois ela estava de capacete; que pediu crack, uma porção por R$ 50,00; que estava com sua amiga e ela pegou seu telefone e quando estava em sua casa viu o número e decidiu ligar; que não tinha nome nem nada, somente ligou para ver se era o ‘cara’; que a droga havia sido combinada de ser entregue posteriormente, mas acabou nem sendo entregue. 



    A testemunha Ivana disse que conhece Davi há muitos anos, desde a época em que era funcionário da prefeitura; que Davi frequentou muito a sua casa, mas que essa transação não aconteceu lá; que já foi usuária de drogas, mas há muito tempo; que não presenciou nenhuma aquisição de droga em sua casa; que nunca intermediou venda de drogas para Davi, e que Davi como usuário deve ter contatos. 



    A informante Sonia disse que é prima de Antônio; que foi criado por ela; que ele já ficou internado, mas infelizmente teve uma recaída e estava usando drogas de novo; que na época em que o acusado foi preso não convivia diretamente com ele; que não chegou a verificar nenhuma conduta dele relacionada ao tráfico de drogas. 



    É certo que a condenação pelo tráfico de drogas prescinde da efetiva entrega de droga a terceiros, bastando a prática de qualquer um dos verbos previstos no caput do art. 33 da Lei de Drogas para caracterizá-lo.



    Conforme se depreende da prova acima analisada, a polícia havia recebido informações de que o apelante praticava o tráfico de drogas e, quando o encontraram, próximo a ele, foram localizadas as drogas descritas na denúncia, em quantidade compatível com o tráfico e separadas em porções individuais, além de R$ 292,00 em espécie. Além disso, durante a abordagem, o acusado recebeu um telefonema de Davi cobrando a entrega da droga. 



    Tais circunstâncias levam à inequívoca conclusão de que Antônio Carlos Pereira trazia consigo as drogas apreendidas, com a finalidade de tráfico, não sendo o caso de absolvição ou mesmo de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas”.



    10. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, quando harmônicos com as provas produzidas em juízo, os elementos do inquérito podem ser considerados para a formação do livre convencimento do juiz. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime do art. 157, § 3º, do CP. Alegação de condenação lastreada exclusivamente nos elementos produzidos na fase do inquérito policial. Não ocorrência. Decisão em que se considerou o acervo probatório, especialmente a prova testemunhal. Ausência de ilegalidade. Absolvição. Impossibilidade. Reexame do cotejo fático-probatório. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘documento no âmbito do inquérito corroborado por outras provas, produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta a tese de que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório’ (v.g. RHC nº 117.980, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/6/14). 



    2. Ademais, ‘os elementos do inquérito podem influir no formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE nº 425.734/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 28/10/05; HC nº 103.092/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; HC nº 114.592/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/13; HC nº 119.315/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/11/14).



    3. É inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 207.824-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Uso de documento falso e falsidade ideológica. Indeferimento de diligência. Prova. Contraditório. Observância. (...)



    3. O STF já decidiu que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.013-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTES PRONUNCIADOS POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP por ausência de manifestação quanto à suposta inobservância do art. 155 do CPP, já que a análise do conjunto indiciário foi ampla. Se a Corte estadual entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados também pela prova oral produzida em juízo, o fez em observância à referida regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155, CPP).



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações dos recorrentes, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.283-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.11.2020).



    11. Para rever as conclusões do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a suficiência das provas para a condenação do paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora